Tribunal: TJDFT
Processo: 0002784-57.2019.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ART. 42, inc. III, DA LCP. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA CONTRAVENCIONAL. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente à pena de 28 (vinte e oito) dias de prisão simples, regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, ante o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal.
2. Responde pela contravenção tipificada no art. 42, inciso III, do Decreto Lei 3.688/41 o vizinho, residente no imóvel ao lado, que de forma contumaz deixa o som em alto volume, inclusive com o desígnio de provocar as vítimas com excessivos ruídos causadores de perturbação do sossego alheio.
3. No caso, a autoria e materialidade estão demonstradas, conforme pela Ocorrência Policial n. 6.024/2018-1-27a DP, ID 27245869 - p. 8 a 10 e os vídeos de ID 27245878, 27245879, 27245880, 27245881. Ademais, as provas são harmônicas e seguras, colhida em regular audiência de instrução, com a oitiva da vítima e depoimento de seu marido (ID 27245875 e 27245876), sendo oportunizado o contraditório e da ampla defesa ao acusado, em que pese a revelia decretada, deixando, assim, de deduzir sua versão dos fatos narrados na denúncia (ID 27245869).
4. No caso, não resta dúvida de que a conduta da recorrente está em desacordo com as prescrições legais, sendo inegável, pois, a ocorrência da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, diante da existência de provas suficientes que demonstram a violação do bem jurídico tutelado (incolumidade emocional e sossego das vítimas), e o dolo do recorrente, que amparam a sua condenação, mais que suficientes para afastar a tese de absolvição com base no art. 386, inc. VII, do CPP.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.